Tribunal: TJBA
Processo: 8006862-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006862-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SILVEIRA LEDO

Advogado(s)
:
RENATA RAISSA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA, CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO APÓS 16 ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE. INSEGURANÇA JURÍDICA. ARREMATAÇÃO CONSIDERADA PERFEITA. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALEX SILVEIRA LEDO contra decisão proferida nos autos da Execução nº 0000001-58.2003.8.05.0068 que determinou o cancelamento da carta de arrematação emitida em 04/11/2009, sob alegação de ausência de comprovação do pagamento do valor ofertado em hasta pública. O Agravante sustenta a validade do ato de arrematação e a impossibilidade de anulação após 16 anos, defendendo que o auto foi regularmente assinado pelo juiz, advogado e leiloeiro. O Agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., apresentou contrarrazões arguindo a inadmissibilidade do recurso e a inexistência de pagamento, além da má-fé processual do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra a decisão que cancela carta de arrematação, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); e (ii) estabelecer se a arrematação judicial pode ser anulada 16 anos após sua realização, diante da ausência de intimação do arrematante e da existência de suposto vício no pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 988 do STJ admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, quando houver risco de inutilidade do julgamento apenas em apelação.

4. A arrematação judicial realizada em 2009 foi consolidada pela expedição da carta de arrematação, com transmissão da propriedade, configurando ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do art. 903 do CPC.

5. A decisão de anulação, proferida 16 anos após a arrematação, sem prévia intimação do arrematante, afronta o contraditório e o devido processo legal, além de comprometer a segurança jurídica.

6. A presunção de legalidade do auto de arrematação, assinado por juiz, leiloeiro e arrematante, impõe que a eventual ausência de pagamento do cheque seja apurada em procedimento autônomo, com ampla defesa, não sendo suficiente para nulidade direta e imediata da arrematação.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, após a assinatura do auto e a expedição da carta, a arrematação só pode ser invalidada no prazo de 10 dias ou por meio de ação autônoma com litisconsórcio necessário do arrematante.

8. A longa inércia do exequente (de 2009 a 2017) e a consolidação da posse e propriedade do imóvel pelo arrematante ou terceiros evidenciam o perigo de dano irreversível e o risco de litigiosidade futura.

9. A ausência de prova técnica sobre a não compensação do cheque não é suficiente, por si só, para desconstituir o ato sem a devida apuração processual.

10. Presentes os requisitos da tutela de urgência, justifica-se a manutenção do efeito suspensivo anteriormente concedido e a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que cancela carta de arrematação judicial, quando houver risco de inutilidade da apelação, nos termos do Tema 988/STJ.

2. A arrematação judicial consolidada com expedição de carta e transmissão de propriedade somente pode ser anulada por decisão fundamentada e com observância do contraditório.

3. O decurso de mais de uma década entre a arrematação e sua anulação compromete a segurança jurídica e impõe o reconhecimento da validade do ato, salvo prova cabal de vício insanável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 903 e 1.015; CF, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988).

STJ, AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR

PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06